Tribunal: TJDFT
Processo: 0700693-97.2024.8.07.9000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA, VISITAS. CUMULAÇÃO DOS PEDIDOS. POSSIBILIDADE. ART. 327 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE, DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA INSTRUMENTALIDADE, DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DOS PROCESSOS, DA PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA ENVOLVIDA. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 327 do Código de Processo Civil-CPC dispõe que é lícita a cumulação, em um único processo, contra o mesmo réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão. Nessa linha, o § 1o aponta os seguintes requisitos de admissibilidade da cumulação: “I - os pedidos sejam compatíveis entre si; II - seja competente para conhecer deles o mesmo juízo; III - seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento”.
2. Ainda que os pedidos exijam tipos diversos de procedimento, é cabível a cumulação “se o autor empregar o procedimento comum, sem prejuízo do emprego das técnicas processuais diferenciadas previstas nos procedimentos especiais a que se sujeitam um ou mais pedidos cumulados, que não forem incompatíveis com as disposições sobre o procedimento comum”, nos termos do § 2o do mesmo artigo.
3. A norma processual incentiva a cumulação de ações e homenageia os princípios da celeridade, da economia processual, da instrumentalidade e da razoável duração dos processos.
4. Na hipótese, a aplicação do dispositivo também privilegia a proteção integral da criança envolvida. Os pedidos de guarda e alimentos são compatíveis entre si e possuem idêntico juízo competente para conhecê-los e julgá-los.
5. Recurso provido. Decisão reformada.